Tribunal: TJDFT
Processo: 0744274-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0744274-67.2022.8.07.0001 APELANTE: CEZE - ADVOCACIA E CONSULTORIA APELADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ceze - Advocacia e Consultoria (Id. 58259012) em face do v. Acordão Id. 56127207, que negou provimento à Apelação que interpôs, cuja ementa transcrevo a seguir: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTECIPADOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido unilateralmente pelo réu. O autor notificou o réu, para exigir o pagamento antecipado dos honorários de sucumbência dos processos em que atuou, conforme disposto no contrato de prestação de serviços advocatícios. 2. Revogado o mandato, deve-se aferir a extensão dos serviços prestados, para o cálculo da remuneração devida ao advogado. 3. Cabe à parte vencida pagar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC, e não à parte autora, que contratou os serviços do advogado. Os honorários constituem direito autônomo do advogado, que tem legitimidade para exigi-los em execução autônoma, conforme os artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94. 4. Apelação não provida. Unânime”. Em síntese, a Embargante diz que o v. Acórdão deixou de analisar o pedido alternativo formulado na petição inicial, para que sejam arbitrados os honorários advocatícios devidos pelos trabalhos realizados em todos os processos que atuou, conforme planilha anexada aos autos. Explica que “não foi enfrentada a matéria, sendo necessário que essa Eg. Turma determine que seja quantificado o valor do trabalho efetivamente realizado pelos causídicos que atuaram nos processos em nome do Condomínio Embargado”. Requer, assim, que sejam os Embargos de Declaração providos, para que seja sanado o vício apontado, bem como para fins de prequestionamento. Nas contrarrazões (Id. 59045453), o Embargado suscita preliminar de inovação recursal e, no mérito, pede que o recurso não seja provido. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Consta, na petição inicial (Id. 50714004), os seguintes pedidos: “b) seja julgado procedente o pedido, para reconhecer o direito pleiteado e condenar o Condomínio Requerido a pagar à Autora os honorários advocatícios acordados na Cláusula Sexta, § 2o do pacto firmado entre as partes, no valor total de R$ 56.453,56 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), devidamente discriminado nas planilhas ora anexadas, em consonância ao art. 85 do CPC; c) não sendo esse o entendimento desse MM. Juízo, requer de forma alternativa, sejam então arbitrados os valores pelos trabalhos desenvolvidos pela Autora em todos os processos relacionados na planilha em anexo, nos termos do art. 85, § 20, do CPC, com a consequente condenação do Condomínio Requerido ao pagamento do montante;” Ao proferir a r. sentença, o Magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais (Id. 50714418). Nas razões da Apelação (Id. 50714434), apesar de ter pedido, de forma genérica, a reforma da sentença para que seja dado provimento aos pedidos formulados na petição inicial, a Autora não alegou haver omissão da sentença quanto à análise do pedido alternativo (alínea “c” da petição inicial). Verifico que, de forma inequívoca, a parte devolveu à instância recursal apenas o pedido de condenação do Réu ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Cláusula Sexta, § 2o, do Contrato, que prevê o pagamento antecipado dos honorários sucumbenciais fixados nos processos judiciais em que atuou. Confrontando as razões da Apelação Id. 50714434 com as dos Embargos de Declaração Id. 58259012, verifico que a Embargante pretende suscitar questões que não foram devolvidas à apreciação da e. 3a Turma Cível na Apelação, o que não pode prosperar. No julgamento da Apelação, a egrégia 3a Turma Cível negou provimento ao recurso sob o fundamento de que “a cláusula contratual que impõe ao cliente a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais de forma antecipada, em razão da revogação do mandato, além de não ter respaldo legal, poderá onerar o réu duplamente, em caso de eventual reforma da sentença proferida em primeira instância ou, ainda, na hipótese de redistribuição das verbas sucumbenciais em segunda instância” (Id. 53453542). Como se verifica, os argumentos suscitados na Apelação foram analisados no v. Acórdão, e foram declinadas, de forma clara e expressa, as razões de ter negado provimento ao recurso. Desse modo, não há que falar em omissão do v. Acórdão quanto ao arbitramento dos honorários contratuais pelos processos em que atuou (listados no documento Id. 50714360), pois este pedido sequer foi suscitado em grau recursal. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO ALTERNATIVO TRATADO SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) - Correto o não conhecimento do pedido alternativo, realizado nos embargos de declaração, que não foi tratado no agravo de instrumento, representando ele inovação. 2) - Rejeitam-se os embargos de declaração quando não presentes no acórdão obscuridade e contradição, sendo o propósito do embargante provocar o reexame de questões já decididas e obter a modificação do julgado, o que não admite em se tratando de embargos de declaração. 3) - Embargos conhecidos e não providos” (Acórdão 776960, 20130020291074AGI, Relator(a): LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 10/4/2014. Pág.: 203). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO APENAS NOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Pedido alternativo. Restituição dos valores não compensados. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de matérias que não foram alegadas na instância de origem e nem em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente. 2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. 4. O órgão julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 5. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram corretamente apreciadas pelo colegiado, que entendeu pela não validade do processo administrativo indicado pela apelante para justificar a autorização da compensação do crédito. 6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.7. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados” (Acórdão 1432200, 00087951320168070018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. GPS - GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS. VERBA DE CARÁTER PROPTER LABOREM NÃO DEVIDA A SERVIDOR APOSENTADO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto ao pedido alternativo de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas em função do pagamento da GPS - Gratificação de Políticas Sociais, em obediência ao que restou decidido pelo STF no RE 593068, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018. II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto ao pedido alternativo de restituição das contribuições previdenciárias recolhidas em função do pagamento da GPS - Gratificação de Políticas Sociais. Não obstante, o vício não incorre na hipótese, uma vez que tal pedido alternativo não foi formulado na petição ou nas razões recursais, mas tão somente nestes embargos de declaração. Evidente, assim, a inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de supressão de instância. Além disso, a questão ainda guarda incompatibilidade com a vedação à prolação de sentença ilíquida nos Juizados, art. 38, § único, da Lei 9.099/95, e os valores sequer foram apontados ou mesmo submetidos ao contraditório. Portanto, cabe à parte embargante, se for o caso, discutir a questão em ação própria. IV. Embargos conhecidos e rejeitados. V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95” (Acórdão 1396024, 07499176320198070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022). Não pode o Embargante, pela estreita via dos Embargos de Declaração, suscitar argumentos que não foram aduzidos nas razões da Apelação, por configurar inovação recursal. Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que não é necessário enfrentar individualmente cada dispositivo legal citado nas razões recursais, sendo bastante que o acórdão esteja adequadamente fundamentado. Cumpre ressaltar, ainda, que os embargos de declaração, mesmo com o intuito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios que autorizariam a oposição. De todo modo, considerar-se-á prequestionada a matéria ventilada nos autos, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, obscuridade ou contradição na decisão, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora